Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a incorporar a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED à remuneração dos professores de educação básica aposentados e que comprovarem o cumprimento, enquanto na ativa, as condições apontadas no art. 18, da Lei Distrital 5.105/2013. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação e sob o pálio de que a autora não faria jus à incorporação, por que não cumpriu os requisitos do art. 18, da Lei Distrital 5.105/2013. O juízo rejeitou a impugnação e reconheceu o exercício do cargo enquanto cedida a outra unidade da federação, logo se enquadraria em uma das hipóteses do art. 18, da lei 5.105/13. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DF em ID 165550538. Alega o ente público que a servidora não faz jus à incorporação da GAPED no período de 25/06/2008 a 15/06/2009, pois as atividades não teriam caráter pedagógico, mas meramente administrativo. Contraditório em ID 169103856. É o breve relatório. DECIDO Não assiste razão ao Distrito Federal. A Lei 5.105/2013 não limita apenas como pedagógicas as atividades exercidas em sala de aula, conforme se observa abaixo: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Dessa forma, pode-se inferir que a servidora lotada na Subscretaria de Gestão de Profissionais de Educação enquadra-se no inciso VII acima colacionado, motivo pelo qual deve ser incorporado o período em questão. Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e DETERMINO a inclusão do período de 25/06/2008 a 15/06/2009 para incorporação a título de GAPED. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos.” (Grifos no original) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Questão de ordem pública – Tema 1.169 – Suspensão do processo No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitam no território nacional. Essa é justamente a questão objeto de debate naquele tema. Conforme se abstrai da impugnação e da resposta da autora, há controvérsia acerca da natureza das atividades por ela desenvolvidas pelo período de 04/10/2006 a 30/01/2008, enquanto cedida pela Secretaria de Educação à Prefeitura de Luziânia. Lado outro, a sentença foi expressa quanto à necessidade de o servidor comprovar que preenche uma das condições do art. 18, da Lei 5.105/13 para que faça jus à incorporação: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida;” (Grifei) No mesmo sentido, o acórdão que proveu parcialmente o recurso da parte autora, que novamente foi expresso quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado: ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO 85/STJ. DECRETO-LEI N. 20.910/32. SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). LEI DISTRITAL No 5.150/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PARA INTEGRANTES DA CATEGORIA NÃO FILIADOS AO SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. PORQUANTO. NINGUÉM ESTÁ OBRIGADO A FILIAR-SE A SINDICATO PRA FAZER JUS AOS DIREITOS RECONHECIDOS À CATEGORIA. SENTENÇA ILIQUÍDA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação coletiva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 2. Rejeitada a prejudicial de prescrição porque a gratificação postulada detém a característica de relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Aplicação da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 3. A pretensão autoral está amparada nos artigos 18, 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 que, revogando a Lei no 4.075/2007, garantiu o direito ao recebimento da denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED aos servidores da carreira do magistério público do Distrito Federal que exerciam alguma das funções elencadas no art. 18. 3.1. O artigo 30 do referido dispositivo previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. 3.2. Não se trata de retroatividade da lei, conforme suscitado pelo réu. Refere-se, em realidade, à aplicação literal da norma distrital que determina a concessão do benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos previstos, ainda que antes de sua vigência. 3.3. A GAPED é devida aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas. 3.4. A gratificação, para os que já não exercem as atividades, é devida no percentual de 1,2% a cada 12 meses trabalhados, até o limite de 30%, nos termos do art. 30 da Lei 5.105/2013. 4. A Constituição da República preconiza no art. 8o, inciso III que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". 4.1. Deve-se estender os efeitos do julgado aos demais integrantes da categoria defendida pelo sindicato. Até porque ninguém é obrigado a manter-se associado ou sindicalizado, para fazer jus aos direitos assegurados à categoria profissional. 5. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte, a definição do percentual deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. 6. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido. (Acórdão 1292647, 07070773220198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Num dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. O cumprimento da ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça constitui questão de ordem pública e passível de conhecimento de ofício. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do processo na origem, em cumprimento à ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.978629/RJ, representativo da controvérsia – Tema 1.169. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator